Tribunal: TJBA
Processo: 0500449-98.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500449-98.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDICARLOS SILVA ALVES e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2.º, INCISO II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELOS APELANTES. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA QUE NARROU A EMPREITADA CRIMINOSA COM RIQUEZA DE DETALHES. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MÁXULA NA ATUAÇÃO POLICIA. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM VIOLAÇAO AO ART. 226 DO CPP, RATIFICADO EM JUÍZO E RESPALDADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. SANÇÃO CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL EM TESTILHA. REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE FOI EXPRESSAMENTE COMINADA PELO LEGISLADOR. A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO SEGUIU OS CRITÉRIOS OBSERVADOS NA FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA REFORMADA PARA 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500449-98.2017.8.05.0256, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, figurando como Apelantes os Réus EDICARLOS SILVA ALVES e ADAILSON DE ARAÚJO ALVES, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, somente para REFORMAR a sanção pecuniária estipulada no Édito Condenatório, fixando em 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora